Tribunal: TJBA
Processo: 0302389-68.2013.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302389-68.2013.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERIVAM DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PLANSERV. SISTEMA DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE RECADASTRAMENTO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DO PLANO SEM IMPOSIÇÃO DE NOVO PERÍODO DE CARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou irregular o cancelamento da cobertura assistencial de beneficiário titular do PLANSERV, servidor público estadual, determinado em razão de ausência de recadastramento cadastral, determinando o restabelecimento do plano de saúde sem imposição de novo período de carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal o cancelamento da cobertura assistencial de beneficiário do PLANSERV por ausência de recadastramento sem comprovação de prévia notificação; e (ii) estabelecer se, após o restabelecimento da cobertura decorrente de cancelamento irregular, é possível exigir novo período de carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PLANSERV constitui sistema de assistência à saúde administrado sob a modalidade de autogestão, mantido mediante contribuições dos beneficiários e recursos públicos, razão pela qual não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, configurando relação jurídica de natureza institucional e administrativa vinculada ao regime funcional do servidor público.

O recadastramento periódico de beneficiários representa medida administrativa legítima destinada à atualização de dados e à adequada gestão do sistema assistencial, desde que observadas as garantias inerentes ao devido processo administrativo.

A Administração Pública deve assegurar ciência prévia ao beneficiário acerca da necessidade de recadastramento, bem como prazo razoável para seu cumprimento, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade.

Incumbe ao ente responsável pelo plano comprovar a regular notificação do beneficiário acerca da exigência administrativa e das consequências do eventual descumprimento, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A ausência de prova da efetiva comunicação ao beneficiário evidencia vício no procedimento administrativo, tornando irregular o cancelamento da cobertura assistencial.

Reconhecida a ilegalidade do cancelamento, o restabelecimento do plano deve ocorrer nas mesmas condições anteriormente vigentes, sendo indevida a imposição de novo período de carência, sob pena de tratamento equivalente a nova adesão ao sistema.

Mantêm-se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, por se mostrarem adequados aos critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, com majoração para 12% em razão da sucumbência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Planos de saúde administrados sob a modalidade de autogestão, como o PLANSERV, não se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo regidos por relação jurídica de natureza administrativa.

O cancelamento da cobertura assistencial de beneficiário por ausência de recadastramento exige comprovação de prévia notificação e observância do devido processo administrativo.

Reconhecida a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde, o restabelecimento da cobertura deve ocorrer nas mesmas condições anteriormente existentes, sendo vedada a imposição de novo período de carência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0542821-85.2016.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 12.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 0561461-39.2016.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 21.02.2024.